Tribunal: TJDFT
Processo: 0737890-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ENVOLVENDO ADOLESCENTE. NEGATIVA DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE EXAME. COGNIÇÃO SUMÁRIA DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE COMPROVADA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ORDEM DENEGADA.

I - A negativa de autoria apresentada não pode ser analisada na via estreita do habeas corpus, tanto mais quando presente a justa causa para a ação penal, o que é demonstrado pelo oferecimento de denúncia, não havendo que se falar em afronta ao princípio da presunção de inocência.

II - Não se vislumbra ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico envolvendo adolescente, com a apreensão de grande quantidade de maconha e balança de precisão.

III - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente e a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, requisito disposto no art. 312 do CPP.

IV - Ordem denegada.